Tribunal: TJSP
Processo: 2100687-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento e agravo interno - Execuções fiscais – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Inexistência de defeitos na CDA que fundamenta o pedido – Título executivo que atende aos requisitos legais (art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da LEF) – Liquidez, certeza e exigibilidade não infirmadas –

Ementa:
Agravo de instrumento e agravo interno - Execuções fiscais – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Inexistência de defeitos na CDA que fundamenta o pedido – Título executivo que atende aos requisitos legais (art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da LEF) – Liquidez, certeza e exigibilidade não infirmadas – Cabimento da atualização monetária pelo IPCA-e (IBGE) e juros moratórios de 1% ao mês, em observância ao art. 161, § 1o, do CTN, aplicados no caso vertente conforme disposição do art. 216, §§ 3o e 4o da Lei municipal no 3.750/1971 – Entendimento recente do C. STF quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária utilizado pelo Município-exequente, afastando a limitação à Taxa Selic – Precedentes – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000669000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100687-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIMEX
DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE
SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda.
Agravado: Municipio de Santos
Comarca: Santos 3a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.058
Julgamento conjunto c/ agravo interno no 2100687-53.2020.8.26.0000/50000
Agravo de instrumento e agravo interno - Execuções fiscais
IPTU Exercício de 2014 Exceção de pré-executividade
rejeitada Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade
Inexistência de defeitos na CDA que fundamenta o pedido
Título executivo que atende aos requisitos legais (art. 202 do
CTN e § 5o, do art. 2o, da LEF)
Liquidez, certeza e
exigibilidade não infirmadas
Cabimento da atualização
monetária pelo IPCA-e (IBGE) e juros moratórios de 1% ao
mês, em observância ao art. 161, § 1o, do CTN, aplicados no
caso vertente conforme disposição do art. 216, §§ 3o e 4o da Lei
municipal no 3.750/1971 Entendimento recente do C. STF
quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de
atualização monetária utilizado pelo Município-exequente,
afastando a limitação à Taxa Selic Precedentes Decisão
mantida Agravo de instrumento desprovido e agravo interno
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de
urgência, interposto por Marimex Despachos, Transportes e Serviços
Ltda. da r. decisão de pág. 40 dos autos originários que, em execução
fiscal proposta pelo Município de Santos cobrando IPTU do exercício de
2014, no valor de R$269.124,19, rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pela executada ao entendimento de que a questão trazida à baila
demanda análise de matéria de fato controvertida, ensejando a oposição de
embargos do devedor.
Insurge-se a agravante sustentando ser aplicável ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
3
concreto o Tema 1062, de repercussão geral, o qual estabeleceu que a taxa
de juros e a atualização monetária estariam limitados à Taxa Selic. Alega
que os juros de mora não podem ser utilizados como instrumento velado de
arrecadação, o que representa clara inconstitucionalidade e ilegalidade,
devendo apenas servir como meio de recomposição do patrimônio lesado
em razão do inadimplemento. Requer concessão de tutela de urgência e, a
final, provimento do agravo.
Regularmente processado o recurso sem tutela de urgência,
o Município-agravado foi intimado e apresentou contraminuta (págs.
31/36).
É o relatório.
Primeiramente, o exame do agravo interno restou
prejudicado em razão do presente julgamento.
O agravo de instrumento não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Santos cobrando IPTU do exercício de 2014, no valor de R$269.124,19 de
Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda.
Com efeito, a r. decisão agravada de pág. 40 rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pela executada entendendo que a
questão trazida à baila acerca da limitação à Taxa Selic como critério de
atualização monetária e aplicação de juros de mora demandaria dilação
probatória.
Conquanto não seja caso de dilação probatória, respeitado o
entendimento do MM. Juízo 'a quo', tenho que a rejeição da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
4
executividade era mesmo de rigor.
Primeiramente, uma análise da CDA de pág. 2 dos autos
originários permite verificar que é muito clara a descrição de origem e
natureza do débito (IPTU) e que há indicação do diploma legal que serve
de fundamento à cobrança do tributo ora executado e dos seus consectários
legais.
Ou seja, do título executivo constou se tratar de crédito
tributário relativo ao IPTU, indicando completa fundamentação legal do
tributo, bem como da forma de cálculo da multa, dos juros moratórios,
atualização monetária e demais acréscimos, como se vê:
“INTERPRETAÇÃO
DO
CÁLCULO
ATUALIZADO
DA
DÍVIDA ATIVAVALOR INSCRITO: é o montante do débito, em
moeda corrente, constituído pelo valor originário, acrescido de
multa (art. 216 § 2o da Lei no 3750/71) ; ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA: aplicação do índice de 4,4% (quatro vírgula
quatro por cento) sobre o valor do débito atualizado, acrescido de
multa moratória, com base no art. 1o, do Decreto no 8.286/2018 e
art. 216, §§ 3o e 4o , da Lei no 3750, de 20/12/1971; JUROS DE
MORA: 1% (um por cento) ao mês ou fração, a partir do mês
seguinte ao vencimento do tributo, até a data do efetivo
pagamento, incidente sobre o valor inscrito e atualizado (Lei no
3750/71, art. 216, §§ 3o e 4o)”.
Portanto, o título executivo se mantém hígido, autorizando a
cobrança do tributo.
É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida
ativa, propiciando à executada o exercício de sua defesa, devendo, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
5
preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o
da Lei no 6.830/1980.
Força convir que a omissão de requisitos, ou mesmo o erro
a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança decorrente.
Todavia, na hipótese dos autos constata-se que a CDA reúne
os requisitos hábeis, sem vícios que possam macular a execução fiscal,
possibilitando o exercício de defesa por parte da executada.
De afirmar-se, ademais, que a existência de defeitos
meramente formais não tem o condão de comprometer a essência dos
títulos, não atingindo sua validade.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência:
“Processual civil e tributário - Execução Fiscal - Vício formal da
certidão da dívida ativa afastado - Inexistência de nulidade. I -
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, os requisitos formais da CDA
listados no art. 202 do CTN e no artigo 2o e §§ 5o e 6o da LEF
podem ser relevados desde que tal providência não prejudique o
direito de defesa do executado” (TRF 1a R., ApCiv
2005.33.00.013.609-6/BA, rel. Juiz Carlos Augusto Pires Brandão
(convocado), j. 28.08.2006, DJU 18.09.2006, p. 128). “...A nulidade
de CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não
geram prejuízos para o executado promover a sua defesa. Estando
o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do
fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os
juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se
descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice
ao prosseguimento da execução...” (STJ-1a T., AI 485.548-AgRg,
Min. Luiz Fux, j. 6/5/03, DJU 19/5/03). grifei
Cumpre ressaltar que a CDA que dá base ao crédito
tributário ora exigido goza, até prova em contrário, da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
6
certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 204 do CTN e 3.o,
parágrafo único, da LEF:
Art. 204. “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza
e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.
Art. 3.o, parágrafo único da LEF: “A presunção a que se refere este
artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite”.
Assim sendo, verifica-se que de referido título executivo
que consta o diploma legal que serve de fundamento à cobrança do IPTU,
assim como os acréscimos de juros de mora e multa moratória, além da
correção monetária, que foram aplicados no crédito cobrado nesta
execução.
Nesse diapasão, entendo que a nulidade não deveria mesmo
ser proclamada neste caso concreto, de vez que o tributo indicado na CDA
é previsto em lei e não houve dificuldade para elaboração de defesa da
executada.
Acerca do tema é o posicionamento do C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o,
DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§
5o e 6o, da Lei n° 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa.
Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando privarem o
executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp n° 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp n° 660895/PR, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp n° 660623/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n° 485743/ES....”
(REsp no 893.541/RS, Rel. Min. Francisco Falcão). grifei
Em outras palavras, existe fundamentação legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
7
cobrança, o que permite concluir que referida CDA atende aos requisitos
legais, porquanto preenchem os requisitos legais previstos no art. 202, do
CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da LEF.
Acerca do tema já se pronunciou esta 18.a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“Agravo de instrumento - Execuções fiscais - IPTU - Exercícios de
2003 a 2007 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão à
reforma da decisão - Admissibilidade parcial - Inexistência de
defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais (art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da LEF) -
Liquidez e certeza não infirmadas - Inocorrência de prejuízo à
ampla defesa da executada - Alegação de nulidade da intimação do
leilão - Matéria que deveria ter sido alegada em embargos à
arrematação - Preclusão consumativa caracterizada - Prescrição
parcial configurada - IPTU do exercício de 2003 cobrado em execução
distribuída quando já transcorrido o prazo do art. 174, caput, do CTN
- Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para
reconhecer a prescrição quanto ao crédito do exercício de 2003,
extinguindo-se o feito e o crédito correspondente nos termos do art.
156, V e 174, do CTN e art. 485, V, do CPC/2015 Agravo provido
em parte” (Agravo de Instrumento no 2053807-37.2019.8.26.0000, j.
05/08/2019). destaquei
No que se refere aos consectários legais, verifica-se que a
Lei municipal no 3.750/1971 estabelece juros moratórios de 1% ao mês, em
consonância com o art. 161, § 1o do CTN e atualização monetária pelo
IPCA-e, do IBGE.
Não se olvida do contido nos RE 183.907 e ADI 442, os
quais serviram de fundamento para inúmeros julgados posteriores sobre o
tema, com o fim de estabelecer que os entes estaduais e municipais não
poderiam utilizar índices de atualização monetária e juros moratórios que
superassem aqueles utilizados pela União, inclusive no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
8
Arguição de Inconstitucionalidade no 0015350-04.2018.8.26.0000, pelo C.
Órgão Especial que, embora tenha sido julgada em 15/08/2018, baseou-se
naqueles precedentes que remontam ao ano de 2000 e já se encontram
superados.
Contudo, no caso vertente, a legislação do Município de
Santos adotou, para atualização dos débitos fiscais e dentro da competência
outorgada aos Municípios (art. 30 e 156, da CF), índice que é nacional e
definido pelo IBGE, observando o estabelecido pelo art. 97, § 2o, do CTN.
Nesse cenário, tendo em vista que o Plenário do C. STF, em
sessão realizada no dia 03/10/2019 que finalizou o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, sob o regime dos recursos repetitivos
Tema 810, decidiu que a atualização monetária dos débitos envolvendo a
Fazenda Pública deverá ser feita mediante aplicação do índice IPCA-E, do
IBGE, razão não assiste à agravante.
Releva destacar que, quanto à alegação de que se deve
observar a limitação da Taxa Selic, diante do decidido pelo C. STF no
mencionado RE 870.947/SE, ADI 4357 e ADI 4425, cabe idêntico
raciocínio no sentido da aplicação do IPCA-E e juros moratórios nos
termos do art. 161, § 1o, do CTN, respeitados entendimentos contrários.
Conforme informação da última Ata da Reunião do Comitê
de Política Monetária (COPOM) obtida no site do Banco Central do Brasil,
a taxa Selic foi reduzida para o patamar de 2%, percentual que vigora na
data deste julgamento, havendo forte tendência de manutenção nesse
patamar ou até de redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
9
Assim sendo, constata-se que o percentual da taxa Selic não
remunera sequer os juros da caderneta de poupança (6%), quanto mais os
juros legais definidos pela legislação municipal, que foi adequada ao
disposto no art. 161, § 1o do CTN (1% ao mês).
Sem falar que o crédito tributário devido deverá ser
atualizado monetariamente visando à recomposição do valor do dinheiro
em virtude da inflação havida no período.
Em outras palavras, a taxa Selic não se mostra mais um
instrumento adequado para recompor o valor do dinheiro no tempo e
oferecer justa remuneração ao credor pela utilização de seu capital pelo
devedor, especialmente em se tratando de dívida tributária não paga.
Nesse sentido é o entendimento em julgados desta 18a
Câmara de Direito Público acerca do tema, sendo o primeiro em acórdão
de minha relatoria:
“Agravo de instrumento - Execuções fiscais - ISSQN - Exercício
de 2011 - Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente -
Pretensão à reforma da decisão - Admissibilidade - Inexistência
de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Títulos
executivos que atendem aos requisitos legais (art. 202 do CTN e
§ 5o, do art. 2o, da LEF) - Liquidez, certeza e exigibilidade não
infirmadas - Atualização monetária pelo índice do IBGE e
juros moratórios de 1% ao mês, em observância ao art. 161,
§ 1o, do CTN, aplicados conforme disposição da Lei
municipal no 3.915/2005 - Entendimento recente do C. STF
quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de
atualização monetária utilizado pelo Município-exequente
(do IBGE), afastando a limitação à Taxa Selic - Decisão
reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade - Agravo
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2106470-26.2020.8.26.0000, j. 28/07/2020). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
10
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxas de 2011
a 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em
que alegada a abusividade da taxa de juros aplicada pela
municipalidade e prescrição do crédito referente a 2011.
Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Matéria que prescinde de dilação probatória. Admissibilidade da
exceção de pré-executividade. Correção monetária pelo IGP-
M da FGV e juros moratórios de 1% a.m. previstos em
legislação municipal (art. 345 da Lei Municipal n. 1.602/2001
de Votorantim). Índice nacional de atualização monetária
que, consoante recentes precedentes do C. STF em casos
análogos ao presente, melhor representa a manutenção do
poder aquisitivo da moeda perante a inflação. Observância
das técnicas do overruling e do stare decisis vertical. Decisão
de rejeição da exceção de pré-executividade mantida, mas por
fundamento diverso. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2032125-26.2019.8.26.0000, rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. 13/06/2019).
Cumpre transcrever excerto da fundamentação contida neste
último julgado:
“(...) Decisões recentes do C. STF (RE 870.947 e ADI 4357 e
4425), contudo, em processos com repercussão geral, acabaram
por reconhecer que a atualização monetária que representa
efetiva recomposição das perdas inflacionárias é aquela medida
por índices como, naqueles casos, o IPCA do IBGE e, no caso
dos autos, IGP-M da FGV, e não taxa como a TR. A ratio
decidendi aplica-se à SELIC e, sob as técnicas do overruling e
do stare decisis vericial, merece ser aplicada ao presente caso.
Sobre o tema, há que se destacar que no ano de 2000, época
em que foi julgado o RE 183.907, acima referido, a Selic
variou entre 15,75% e 19%, enquanto a inflação anual
registrou 5,97%. Ou seja, além de recompor a inflação, a
SELIC comportava os juros de 1% ao mês previstos no art.
161 do CTN. Já no ano de 2018, a Selic estava fixada em
6,50%, enquanto a inflação projetada para o ano era de
3,89%, tudo a demonstrar que a Taxa Selic já não mais
poderia ser imposta como fator capaz de, ao mesmo tempo,
recompor o poder de compra da moeda e remunerar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2100687-53.2020.8.26.0000
11
favor do credor o capital indevidamente retido nas mãos do
devedor. Dentro da taxa Selic atual, índice que sequer é
fixado por lei, não cabe sequer os juros legais de 1% ao mês.
(...)”.
Assim sendo, diante da previsão na legislação municipal de
aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em
observância ao art. 161, § 1o, do CTN e a utilização do IPCA-e como
índice de atualização monetária, tem-se que nada há de irregular nesta
execução fiscal quanto a isso.
Por conseguinte, com a devida vênia, tenho que a r. decisão
agravada deve ser mantida, embora por outro fundamento, prosseguindo-se
com a execução fiscal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Roberto Martins de Souza
Relator